Tribunal: TJMT
Processo: 1025583-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1025583-89.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT.
Impetrante: José Carlos Coelho
Paciente: Matheus Lopes da Rocha
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Matheus Lopes da Rocha, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B do ECA.
O paciente foi preso no dia 26/11/2020 por, supostamente, ter cometido o delito de tráfico de drogas e de corrupção de menores. Inicialmente, afirma a defesa que não há indícios de autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Aduz que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, mormente por ser contrária à jurisprudência pátria. Afirma que a prisão preventiva só deverá ocorrer em casos excepcionais e argumenta a suficiência das medidas cautelares alternativas ao claustro.
Destaca que o paciente é réu primário e usuário de entorpecentes, informando que o Processo n. 1000854-36.2020 citado pelo magistrado, na verdade, trata de um termo circunstanciado de ocorrência pelo cometimento do delito disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ainda que com a imposição de medidas cautelares. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Depreende-se que a prisão em flagrante de Matheus Lopes da Rocha foi convertida em preventiva em 28.11.2020, porque, em tese, o paciente teria praticado o delito de tráfico de drogas e corrupção de menores.
Segundo consta, a Polícia Militar, em ronda pela Rua 19, abordou um suspeito com o nome de Acrelo, tendo ele afirmado que veio até a residência para fazer uso de substância entorpecente. Posteriormente, foram abordados Washington e mais 03 (três) pessoas, sendo uma delas menor de 14 (quatorze) anos de idade.
De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2020.290039, a menor estava visivelmente sobre efeito de alguma substância ilícita, visto que não sabia onde morava, estava com os olhos vermelhos e admitiu ter fumado maconha. Na residência foram localizadas algumas porções de substância análoga a maconha e pasta base de cocaína e várias sacolinhas abertas aparentando terem sido usadas como embalagem para armazenamento de droga. Com o suspeito Matheus foi encontrada a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) e um cigarro de substância análoga a maconha intacto.
Primeiramente, em relação à suposta ausência do cometimento do delito de tráfico de drogas, impede consignar que a discussão acerca de ter ou não ter o paciente perpetrado os delitos a ele imputados demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a verificar se houve ou não ação ilícita.
Por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração, destinado a afastar – ou ao menos a colocar em xeque – a caracterização da autoria delitiva, não comporta exame em sede de habeas corpus, sob pena de o remédio heroico substituir-se à ação de conhecimento, local próprio para análise probatória exauriente.
Em relação ao argumento de que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, mormente por ser contrária à jurisprudência pátria, nota-se que o juízo de primeira instância impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“De sua vez, o periculum libertatis está evidenciado pela quantidade - uma pedra de pasta base de cocaína totalizando 25,98g, 03 (três) trouxinhas de machona pesando 10,86 g e 01 uma porção de maconha pesando 1,6 g - e diversidade da natureza da drogas apreendidas, conforme laudo de constatação de id. 44569420, cujo potencial lesivo e aptidão para causar dependência psicológica são dos mais sérios e intensos –, o que denota a alta periculosidade social do agente, afigurando-se, em consequência, necessária a custódia cautelar como medida voltada à tutela da ordem pública. (...)
De fato, a quantidade e a natureza do entorpecente, bem como as demais circunstâncias em que flagrado o autuado, sendo encontrados no local diversos usuários de drogas os quais relataram que a droga foi fornecida pelo autuado, bem como diversos recortes de sacola plástica prontas para acondicionar drogas, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) apreendidos em poder de Mateus, sugerem, a princípio, o seu envolvimento com o tráfico de drogas.
Ademais, a necessidade de se garantir a ordem pública com o encarceramento preventivo do requerido é reforçada pelo fato de que a prática de tal crime, além de trazer graves prejuízos à saúde e a segurança desta comunidade, é o combustível para o cometimento dos mais variados delitos.
Acrescente-se ainda que o autuado responde a procedimento criminal nesta comarca (Autos n. 1000854-36.2020.811.0020), o que denota a reforça a necessidade e cabimento da prisão preventiva, como forma de evitar a reiteração delitiva, tutelando-se, dessa forma, a ordem pública.” (id. 68619989 - Pág. 8/10).
Assim, nesta etapa de cognição sumária, os argumentos aduzidos pelo juízo de primeiro grau são plausíveis, havendo, ao menos por ora, existência concreta de fatos que justificam a aplicação da medida adotada, sem prejuízo de ulterior análise quando da apreciação do mérito.
Nesse sentido, posterga-se a apreciação da suficiência das cautelares alternativas (art. 319, CPP) no recebimento dos informes.
No que toca aos bons predicados fundamentados pela defesa, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) prevê que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada